Tribunal: TJMT
Processo: 1016183-42.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016183-42.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARI HEMSING - CPF: 605.569.949-49 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016183-42.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Ari Hemsing

Recorrida(s):

Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM FUNÇÃO DO VALOR DA CAUSA ULTRAPASSAR O VALOR DA ALÇADA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDAS. GARANTIA DE QUE NÃO SE TRATAVA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO, MAS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA PELO PREPOSTO DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não acolho a preliminar de incompetência do juizado especial em função do valor da causa ultrapassar o limite de alçada, visto que o promovente requer a rescisão do contrato e a restituição do valor pago, isto é, o proveito econômico perseguido pelo autor, conforme consta do artigo 292, §3º do CPC.

Constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se o consumidor demonstra por meio de áudio encaminhado pelo vendedor da empresa que o contrato se tratava e liberação imediata de crédito, fato que demonstra a ocorrência de publicidade enganosa e constitui falha na prestação do serviço, dá ensejo a restituição dos valores pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, pelos contratempos e dissabores sofridos.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por entender o juízo “a quo” que se tratava de contrato de consórcio em que a autora deve aguardar o final deste para restituição dos valores pagos.

PRELIMIARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM FUNÇÃO DO VALOR DA CAUSA ULTRAPASSAR O VALOR DA ALÇADA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Não acolho a preliminar de incompetência do juizado especial em função do valor da causa ultrapassar o limite de alçada, visto que o promovente requer a rescisão do contrato e a restituição do valor pago, isto é, o proveito econômico perseguido pelo autor, conforme consta do artigo 292, §3º do CPC.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

No presente caso o autor alega que foi “enganado” pelo vendedor da empresa reclamada ao assinar o contrato de consórcio, uma vez que este lhe garantiu que não se tratava de contrato normal e que seria contemplado de imediato, pois o seu contrato era de liberação de crédito, sendo esta, uma das modalidades de contratos existentes junto a empresa reclamada.

A reclamada por sua vez sustenta que desconhece as conversas whatsapp acostadas na inicial e que o contrato prevê expressamente os termos do consórcio contratado, não havendo que falar em ato ilícito praticado pela reclamada capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Pois bem. Analisando as provas colacionadas aos autos, averiguo que ocorreu uma falsa promessa ao autor de que estava contratando uma liberação e crédito, em que pese esta tenha assinado um contrato de consórcio, onde seria necessário a contemplação da autora para que a carta de crédito fosse liberada, entendo que o preposto da reclamada agiu com deslealdade e ignorou o dever de informação ao consumidor.

Com a contestação foram apresentados as seguintes provas: gravação de áudio do pós-venda (id 104478093); extrato financeiro consorciado (id 104478094); nota fiscal de serviços (id 104478095); comissão (id 104478095); apólice de seguro (id 104478096) e as assembleias (id 104478097). Portanto, o contrato do consórcio devidamente assinado sequer foi anexado aos autos.

Já quanto a gravação do pós-venda, prova em que a Ré sustenta estar devidamente comprovado o conhecimento do consumidor quanto a contratação de consórcio, tenho que as expressões utilizadas nesta gravação, como no áudio juntado com a inicial são totalmente distintas, o que evidencia o desconhecimento por completo do consumidor quanto as informações que estavam sendo passadas pela atendente.

No áudio juntado com a inicial, as palavras/expressões utilizadas pelo vendedor foram: “contrato”, “liberação”, “depósito na matriz”, “faturar o caminhão”, etc. Na gravação anexada com a defesa, a atendente utiliza: “consórcio”, “contemplação”, “garantia”, “carta de crédito”, dentre outras. Isto significa que na venda, o vendedor utilizar termos que levam o consumidor a acreditar que se trata de contrato de financiamento. Em momento algum se utiliza qualquer termo relacionado a consórcio.

Se o Autor, na gravação do pós-venda, pediu para a atendente soletrar a palavra “cota”, certamente ele sequer sabe o que significa a palavra “contemplação”. Com isso, a meu ver, a atendente não foi clara o suficiente nas informações repassadas.

Desta forma, os fatos noticiados nestes autos evidência da ocorrência de prática abusiva, bem como houve a venda de um contrato inexistente, ou seja, uma propaganda enganosa, fato este previsto no art. 37 do Código de Defesa do Consumidor, a seguir transcrito.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, este ocorreu na medida em que o consumidor demonstrou por meio de conversa por aplicativo com o vendedor que se valeu de “ignorância” do promovente quanto ao contrato estabelecido entre as partes para lhe vender o consórcio, ademais, acrescento que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços contratados, com suas corretas especificações,
assim como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, nos termos do art.
6º
, incisos
III
e
IV
do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(...)

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

Portanto, os fatos narrados neste feito configuram falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização a título de dano moral, em razão dos contratempos e dissabores sofridos.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser fixado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e condeno a Recorrida pagar a Recorrente a importância de
R$ 16.000,00,
a título de danos material, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, da data do depósito e juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno ainda ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00,
a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária, pela variação do INPC, a partir desta data e juros moratórios no percentual de 1% (um por cento), a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021